Tribunal: TJMT
Processo: 1038002-68.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038002-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Intervenção de Terceiros, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAEL GOMES CONDADO - CPF: 064.497.669-13 (ADVOGADO), ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS registrado(a) civilmente como RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES BACCARIN - CPF: 088.187.259-80 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARLINDO ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), MARY PINTO DA FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON E. DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARY PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON E. DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, C/C ART. 493 DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INTERESSE RECURSAL – INEXISTÊNCIA – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO –
NÃO CONHECIMENTO
.

A superveniência de sentença que extingue o feito sem resolução de mérito acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto, porquanto a decisão agravada deixa de produzir efeitos, exaurindo-se o interesse recursal.

Conforme consolidado na jurisprudência pátria, não subsistindo mais utilidade na análise do recurso, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1038002-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE

AGRAVADOS:

RODOLFO DE LARA CAMPOS, MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANTENOR DUARTE DO VALLE
e
MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Sil
va, nos autos dos Embargos de Terceiro, processo nº 1005242-03.2020.8.11.0013, por meio da qual foi indeferida a impugnação apresentada pelos agravantes em relação aos honorários periciais fixados nos autos principais.

Nas razões recursais Id. 325136382, os agravantes sustentam, quanto à admissibilidade, que, embora a decisão que versa sobre impugnação de honorários periciais não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o cabimento do agravo de instrumento se justificaria com fundamento na tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988, quando presente risco de inutilidade do julgamento em apelação.

No tocante aos fatos, relatam que ajuizaram embargos de terceiro na condição de proprietários e possuidores do imóvel rural denominado “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, objeto da ação de demarcação (autos nº. 0003112-19.2004.8.11.0013), na qual, por decisão de saneamento, foi determinada a produção de prova pericial, tendo o perito apresentado proposta inicial de honorários no valor de R$189.980,00 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), posteriormente reduzido para R$169.980,00 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta reais), valor ainda considerado excessivo por ambas as partes, que reiteraram a impugnação. A decisão agravada, por sua vez, fixou os honorários periciais no valor de R$129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), parceláveis em seis vezes.

Os agravantes asseveram que o valor homologado permanece excessivo e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invocando diversos precedentes jurisprudenciais do TJPR e do TJMT nesse sentido. Argumentam que a fixação dos honorários em patamar elevado representa onerosidade indevida e obstáculo ao acesso à justiça, sobretudo considerando a previsão do perito de conclusão do laudo em 120 dias, o que resultaria em custo diário aproximado de R$1.075,00 (um mil, setenta e cinco reais), valor que reputaram incompatível com os parâmetros usualmente praticados em perícias de semelhante complexidade.

Postulam a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos arts. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300 do CPC, alegando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Sustentam que a imediata eficácia da decisão agravada poderia inviabilizar o regular prosseguimento da ação principal, em razão do custo elevado, além de potencialmente acarretar tumulto processual.

Diante disso, requerem, ao final, o provimento do recurso para a reforma da decisão agravada, com a redução dos honorários periciais para R$100.000,00 (cem mil reais), valor que reputaram proporcional à natureza e à extensão do trabalho técnico a ser realizado. Requerem, ainda, subsidiariamente, caso o perito não aceite a redução, a substituição do
expert
, nos termos da jurisprudência pátria, a fim de evitar que a prova técnica se converta em fator impeditivo da regular tramitação processual.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi indeferida pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 05/11/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 326959393.

Contraminuta da parte recorrida no Id. 333118356 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Explico.

Em consulta ao processo de origem número 1005242-03.2020.8.11.0013 no PJE de 1º grau, constata-se que nele foi proferida a sentença Id. 217688126 a qual julgou extinto o
“processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil”
, declarando prejudicada a realização da prova pericial, bem como determinando
“a expedição de alvará eletrônico em favor da parte embargada/depositante, para levantamento integral do valor de R$ 10.750,00 depositado no ID 213326597, com os devidos acréscimos legais da conta”
.

Logo, sem delongas, diante de tal circunstância, inequívoco que houve a perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença e prejudicialidade da perícia outrora determinada.

Ora, é cediço que diante da sentença extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos dos Tribunais pátrios, inclusive deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU A DEMANDA ORIGINÁRIA – PERDA DO OBJETO RECURSAL – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que resta prejudicado o agravo de instrumento ou os embargos de declaração interpostos contra decisão provisória quando sobrevém prolação de sentença na ação principal.”
(TJ-MT, N.U 1007112-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada – superveniência de sentença de extinção sem resolução do mérito do processo de origem – agravo de instrumento prejudicado – eventual provimento do agravo que será inócuo ante a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido – inexistência de discussão neste recurso a respeito do fundamento adotado na sentença – agravo não conhecido, por decisão monocrática, com base no art. 932, III do CPC/2015.”
(TJ-SP 21267620320188260000 SP 2126762-03.2018.8.26.0000, Relator: Castro Figliolia, Data de Julgamento: 03/08/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. TÍTULO INEXIGÍVEL. ART. 784, III, DO CPC. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AGRAVANTE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença de extinção sem resolução de mérito proferida pelo Juízo a quo, torna prejudicada a análise do recurso, por falta de interesse recursal do agravante. 2. Realizado juízo de retratação, com prolação de sentença de extinção sem resolução de mérito, posto que o título extrajudicial apresentado não possuía a assinatura das testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC. 3. Verificação da perda do objeto e ausência de interesse recursal do agravante, uma vez que a decisão agravada não está mais apta a produzir qualquer efeito, pela superveniência de sentença extintiva sem análise de mérito. 4. Não conhecimento do recurso, com aplicação do art. 932, III, do CPC. 5. Recurso prejudicado.”
(TJ-RJ – AI: 00127146020188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 20/06/2018, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – EMBARGOS PREJUDICADOS – RECURSO NÃO CONHECIDO. Prejudicada a análise dos presentes embargos declaratórios, em razão da perda do objeto do agravo de instrumento que originou o acórdão embargado.”
(TJMT ED 44344/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que “
para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026